Tribunal: TJES
Processo: 5006097-55.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA
.
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO FIADOR, EM VEZ DA PESSOA JURÍDICA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa.
N
ão há que se falar em nulidade da sentença recorrida, vez que fora oportunizado às partes a produção de provas. Inclusive, pela natureza da ação, como sendo arbitramento de aluguéis, conforme observado pelo Juízo a quo, não haveriam provas complementares a serem produzidas, portanto, justificado o julgamento antecipado da lide.
Rejeitada.

2.
Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões.
A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por tal motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei.
Acolhida.

3. Mérito.
T
ratou-se de ação pleiteando o arbitramento de aluguéis, sendo o pedido acessório de cobrança de aluguéis atrasados como consequência desse arbitramento, não podem os autores, após a estabilização objetiva da demanda, pretende
r
o recebimento dos alugueres previstos em contrato anexado à contestação.
Improvido.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença; acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contrarrazões; e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006097-55.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERNESTINA MARIA COSTA DE BRITTO e outros
APELADO: MARCO AURELIO COSTA BRITTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL: 5006097-55.2021.8.08.0014

APTE
: ERNESTINA MARIA COSTA DE BRITO E GISELY COSTA DE BRITTO.

A
PDO
:

MARCO AURELIO COSTA BRITTO

RELATOR
A
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se
d
e
A
pelação
C
ível interposta por
ERNESTINA MARIA COSTA DE BRITO E OUTRA
, eis que irresignad
as
com os termos da r. sentença de
ID 3036629, integrada pela decisão de embargos, ID 3036639, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
, nos autos d
a ação de arbitramento e cobrança de aluguéis, ajuizada pelas ora recorrentes, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Sustentam as Recorrentes, preliminarmente, a anulação da sentença, por cerceamento ao direito de defesa, ao argumento de que não houve intimação para produção de provas e também por estar o julgado contraditório, na medida em que há pedido de cobrança de aluguéis na exordial. Quanto ao mérito, defende a necessidade de reforma da sentença, para determinar o pagamento dos aluguéis inadimplidos.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 3036654, na qual o recorrido suscita a preliminar de inadmissibilidade recursal, por ausência de dialeticidade, e sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
bem como a
manutenção da sentença,
e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do pleito recursal.

1. Alegação de nulidade de sentença por cerceamento ao direito de defesa.

Inicialmente,
pugna
m
as Apelantes pela declaração de nulidade da r. sentença, pois proferida sem a devida observância
aos princípios do
contraditório e ampla defesa.

Alega nestes termos, “
as partes não foram intimadas para manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, tampouco foi realizado o saneamento do feito, à contramão do disposto no artigo 357 do CPC, data maxima respecta.
”

Pois bem. De fato, ao compulsar o caderno processual, verifica-se que não houve o saneamento processual, e
ntretanto, o
bservo que
não há que se falar em nulidade da sentença recorrida
ante o julgamento antecipado da lide,
nos termos do artigo 355 do CPC, visto a desnecessidade de produção de outras provas.

Tanto é assim, que a ação foi extinta
sem julgamento do mérito
,
por ausência de interesse processual,

nos termos do artigo 485, VI do CPC,

de modo que
ainda que houvesse o saneamento processual, oportunizando às partes a produção de provas, o vício reconhecido em sentença, assim como os demais constantes dos autos, são
de natureza processual
e insanáveis sob a ótica probatóri
a
.

Sendo
interposta
ação de arbitramento de aluguéis, ao passo que já havia contrato de locação firmado
, conforme observado pelo Juízo
a quo
, não haveriam provas complementares a serem produzidas, portanto, justifica
n
do o julgamento antecipado da lide,
conforme procedido.

Outrossim, e
m se tratando de prova documental, nos termos do artigo 434 do CPC, às requerentes incumbiria instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
de sentença
suscitada, vez que
foi proferido julgamento antecipado do mérito, em razão da desnecessidade de produção de provas complementares.

É como voto.

2. Preliminar Suscitada em Contrarrazões. Ilegitimidade Passiva.

O Apelado
sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, na medida em que
a mesma foi interposta em face da pessoa do sócio, ao passo que
há contrato de locação firmado com a pessoa jurídica.

Entendo que assiste razão ao Recorrido.

A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por tal motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei.

Mesmo na vigência do
Código Civil de 1916
, a ação deveria ser proposta em desfavor da pessoa jurídica, aplicando o juiz a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com vistas à eventual responsabilização dos
sócios
, apenas na fase de execução, se comprovado o esvaziamento do patrimônio da
empresa

mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ficou demonstrado no presente caso.

Nesse sentido, já decidiu essa Egrégia Quarta Câmara Cível, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. BALANCETES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO ADMINISTRADOR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. DOCUMENTOS QUE PERTENCEM À EMPRESA E ESTÃO SOB A SUA GUARDA. RECURSO PROVIDO.
1. A pessoa jurídica é detentora de direitos e obrigações distintas das dos seus sócios, ostentando legitimação necessária para estar em juízo na defesa dos seus interesses. 2. Pretendendo a parte autora da Ação Cautelar de Exibição de Documentos de origem ter acesso aos balancetes da sociedade da qual é sócio, documentos estes que se encontram na sede da empresa – como afirmado na exordial, não há dúvida de que somente a pessoa jurídica, e não o seu sócio administrador, é quem detém a legitimidade necessária para responder aquela pretensão de, se for o caso, exibir a documentação que se busca ter acesso. Ilegitimidade passiva do sócio administrador acolhida para extinguir o processo do qual originário este recurso. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AI: 00076861720158080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 29/06/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2015)

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Apelado, por entender que apenas a pessoa jurídica das empresas GB LAVANDERIA EIRELI e GB CUSTOMIZAÇÃO LTDA, detém a legitimação necessária para figurarem no polo passivo da demanda,
em razão do contrato de locação firmado.

É como voto.

3. Mérito Recursal.

No mérito recursal, sustentam as Apelantes a reforma da sentença, para prosseguimento da ação quanto ao recebimento dos aluguéis em atraso, ao argumento de que o pedido acessório da inicial é o referido pagamento.

Entretanto, entendo que não assiste razão às Recorrentes.

Isso porque

c
onsiderando o princípio da adstrição,
na forma do artigo 141 do CPC,
segundo o qual
o

Julgador
deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir
decisão
de forma
extra
,
ultra
ou
infra petita
- não há como apreciar-se nestes autos
a cobrança dos alugueres pactuados no contrato anexo à contestação
.

N
o caso dos autos, tratou-se de ação pleiteando o arbitramento de aluguéis, sendo que o pedido acessório de cobrança de aluguéis atrasados
é
consequência desse arbitramento, não podendo os autores, após a estabilização objetiva da demanda, pretende
r
o recebimento dos alugueres previstos em contrato anexado à contestação.

Vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal, acerca do princípio da adstrição:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A teor do princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492, do CPC/15, deverá o magistrado decidir a quaestio nos limites dos pedidos deduzidos pelas partes.
II. No caso dos autos, ao declarar a rescisão do instrumento contratual firmado pelas partes, o comando sentencial mostrou-se dissociado do pedido constante na petição inicial, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença em sua parte extra petita, em observância aos artigos 141 e 492, do CPC/15. Precedentes. III. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 00103462820178080030, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2018)

Desse modo, entendo pela inexistência de subsídios para reforma da sentença.

D
esta feita,
conheço
do presente recurso, eis que presentes
os
seus requisitos de admissibilidade,

mas
REJEITO A PRELIMINAR
DE NULIDADE DE SENTENÇA

suscitada
na apelação
,
mantendo incólume a
sentença

de extinção sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva e ausência de interesse.

Majoro os honorários de sucumbência
para o
percentual de 12% sobre o valor da causa,
a teor do artigo 85, §11 do CPC
.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA
.
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO FIADOR, EM VEZ DA PESSOA JURÍDICA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa.
N
ão há que se falar em nulidade da sentença recorrida, vez que fora oportunizado às partes a produção de provas. Inclusive, pela natureza da ação, como sendo arbitramento de aluguéis, conforme observado pelo Juízo a quo, não haveriam provas complementares a serem produzidas, portanto, justificado o julgamento antecipado da lide.
Rejeitada.

2.
Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões.
A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por tal motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei.
Acolhida.

3. Mérito.
T
ratou-se de ação pleiteando o arbitramento de aluguéis, sendo o pedido acessório de cobrança de aluguéis atrasados como consequência desse arbitramento, não podem os autores, após a estabilização objetiva da demanda, pretende
r
o recebimento dos alugueres previstos em contrato anexado à contestação.
Improvido.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta

Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO

RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.